Tribunal: STF
Processo: ARE 1452986
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO Nº 14.786. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Tribunal de origem assentou que o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 00600592-55.2008.8.26.0053 foi desconstituído pelo Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024932-32.2019.8.26.0000, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual considerou não ser possível a cobrança pretendida. Tal orientação está alinhada com a decisão proferida pela 1ª Turma desta Suprema Corte ao julgamento da RcL 14.786-AGR, na qual, por maioria, foi cassado o acórdão proferido no já referido Mandado de Segurança, por contrariedade à cláusula de reserva de Plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo. Nesse cenário, tal como já consignado na decisão impugnada, diante da desconstituição do título executivo, não é possível a execução pretendida. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.